Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. MÚNUS CONSTITUCIONAL PRAZO EM DOBRO PARA MANIFESTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO TEIXEIRA FERREIRA, contra decisão que indeferiu o prazo em dobro para recorrer à parte patrocinada pela Defensoria Pública. Pede, que seja concedido à Defensoria Pública prazo em dobro em todas as manifestações processuais e, assim, devolvido o restante do prazo para interposição de recurso contra a sentença proferida.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em razão do recorrente estar assistido pela Defensoria Pública.

3. A Defensoria Pública é órgão público independente sem qualquer subordinação ao Poder Executivo. Possui autonomia funcional e administrativa e tem como objetivo concretizar direito fundamento previsto na Constituição Federal de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, nos termos do que dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para atendimento desse compromisso constitucional, o artigo 186 do CPC estabeleceu prazo em dobro à defensoria em todas a suas manifestações processuais.

4. O artigo 7o da Lei 12.153/2009 afasta a diferenciação de prazo para a prática de ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todavia, diante da plena autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública e, ainda, diante do seu papel garantidor dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não está abrangida pela limitação legal em apreço.

5. O § 4o do artigo 186 do CPC esclarece que o benefício da contagem em dobro somente é afastado quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública, o que não ocorreu na Lei 12.153/2009. Por conseguinte, por força do múnus constitucional conferido à Defensoria Pública a Lei 12.153/2009 não pode ser interpretada ampliativamente.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para que seja concedido à Defensoria Pública do Distrito Federal gozar de prazo em dobro para todas as manifestações processuais e, por conseguinte, devolvido o restante do prazo faltante para interposição de eventual recurso da sentença proferida. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.